Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709019-31.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES, contra acórdão de ID – 36902278. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37108525. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 17:08:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador